Tribunal: STF
Processo: RMS 38290
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Domingos Sávio de Sá Aragão em face do acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao agravo interno contra decisão denegatória da ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança nº 26.852/DF, impetrado em face de ato do Ministro de Estado da Economia.
    O acórdão ora recorrido está assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURNÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA. SANÇÃO PELO RESÍDUO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a sanção administrativa foi aplicada dentro do prazo prescricional. Logo, a mora na conclusão de um processo administrativo disciplinar não é capaz de ensejar, por si, nulidade da decisão administrativa consequente. 2. A utilização de provas emprestadas, desde que regularmente produzida no processo de origem, não acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar por violação do direito ao contraditório e à ampla defesa. 3. Agravo interno não provido” (eDoc. 42, fl. 1).
    O recorrente relata que, por meio da Portaria nº 255, de 24 de junho de 2020, o Ministro de Estado da Economia aplicou-lhe a penalidade de demissão nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 46213.019654/2017-69 instaurado, após notícia de crime supostamente praticado. 
    Alega que o mencionado processo disciplinar 
    “está eivado de nulidades, ante a inobservância dos dispositivos que regem o procedimento, contidos na Lei 8.112/90, ensejando a impetração do presente remédio constitucional, para ter declarado a nulidade do procedimento administrativo, com anulação da Portaria nº 255 e retorno da instrução processual do PAD SEI nº 46213.019654/2017-69” (eDoc. 48, fl. 12).
    Aduz que 
    “o processo que deveria encerrar com, no máximo, 4 (quatro) meses, encerrou-se com inacreditáveis 25 (vinte e cinco) meses, o que põe em dúvida a lisura do processo com a configuração da desídia da comissão apuradora e autoridade punidora, posto que, em nenhum momento, foi apresentada justificativa real, contundente, substancial o suficiente para fundamentar 7 (sete) prorrogações de prazo, durante apuração, e congelamento do processo, nos últimos 7 (sete) meses, aguardando o julgamento” (eDoc. 48, fl. 17). 
    Afirma que, em defesa administrativa, suscitou, “em sede preliminar, a necessidade de suspensão do procedimento disciplinar, enquanto se aguardava o trânsito em julgado do processo criminal nº 0800656-44.2018.4.05.8300, no qual está em julgamento os atos apurados na esfera administrativa, a fim de evitar decisões conflitantes” (eDoc. 48, fl. 18). 
    Assevera que 
    “tanto a Comissão apuradora, no Relatório Final (fls. 270), quanto a Procuradoria-Geral da Fazenda, no Parecer SEI nº 9296/2020/ME (fls. 295), rechaçaram a preliminar, ao fundamento de que as esferas são independentes entre si, podendo ser processadas concomitantemente.
    Em que pese defender a independência das esferas, ironicamente a Comissão apuradora emprestou, praticamente, todas as provas produzidas nos autos do processo criminal, diligenciando na esfera administrativa apenas na realização do interrogatório do Impetrante, violando o direito à ampla defesa do servidor” (eDoc. 48, fls. 18-19). 
    Repisa a argumentação desenvolvida na inicial do mandamus (eDoc. 1), sustentando, em síntese, que: i) “a mora excessiva na conclusão do PAD viola direito líquido e certo do Impetrante, mormente quando o caso concreto demonstra ínfima complexidade, tanto que as diligências da Comissão limitaram-se ao empréstimo das provas produzidas processo criminal e interrogatório do Impetrante ” (eDoc. 48, fl. 18); ii) no processo disciplinar, não se procedeu à inquirição de testemunhas, tendo a Comissão disciplinar utilizado “os depoimentos destas prestados no processo criminal como prova emprestada, sendo-lhe retirado o direito de acompanhar a oitiva, por intermédio do procurador constituído na esfera administrativa, violando o direito à ampla defesa, constitucionalmente, garantido” (eDoc. 48, fl. 19). 
    O recorrente requer o provimento do presente recurso ordinário a fim de que seja
    “reformado o acórdão para conceder integralmente a segurança para anular a Portaria nº 255, bem como todos os atos posteriores a 20/09/2018, data que exauriu a primeira prorrogação de prazo sem a conclusão do processo, devendo a Autoridade Instauradora constituir nova Comissão apuradora para instruir, novamente, o processo, remetendo-o, a posteriori, à Autoridade competente para julgamento, haja vista que a morosidade na conclusão do processo disciplinar, bem como a não oitiva de testemunhas lesam direitos e garantias constitucionais” (e-Doc. 48, fl. 21).
    Apresentadas contrarrazões (eDoc. 62), o recurso ordinário foi remetido pelo STJ a esta Corte. 
    É o relatório. Decido.
    Depreende-se dos autos que o e. Superior Tribunal de Justiça, examinando os autos do processo administrativo disciplinar, adotou o entendimento firmado naquela Corte quanto às questões suscitadas pelo impetrante e confirmou a decisão denegatória da segurança pleiteada no MS nº 26.852/DF. Destaco do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos: 
    “(...)
    Em que pese o arrazoado, observa-se que a parte agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, o que faz subsistir o entendimento nela externado. 
    No caso dos autos, a sanção administrativa foi aplicada dentro do prazo prescricional. Logo, a mora na conclusão de um processo administrativo disciplinar não é capaz de ensejar, por si, nulidade da decisão administrativa consequente: 
    ‘PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA. SUSPENSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.112/1990. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. [...] V - No tocante ao alegado excesso de prazo para concluir o processo disciplinar, tem-se que se trata de processo administrativo disciplinar altamente complexo, decorrente da conhecida Operação Publicano, que deflagrou um dos maiores esquemas de corrupção no âmbito das auditorias fiscais das Fazendas Estaduais, o que, ao menos, em tese, justifica o prazo necessário para a sua conclusão, ainda que pareça ultrapassar o prazo legal. VI - É que, não raro, os próprios acusados buscam protelar o processo administrativo, com infindáveis manobras e requerimentos com vistas a impedir o regular processamento do PAD. VII - É de se presumir que a complexidade dos autos disciplinares e as múltiplas petições, recursos, requerimentos, testemunhas, e todas as providências que a vivência do foro permite concluir ocorram no âmbito de processos de tal natureza complexa, não autorizam a conclusão de que o alegado excesso de prazo tenha decorrido de culpa da Administração, o que afasta o direito líquido e certo da alegação. VIII - Não há nos autos elementos suficientes para se concluir fosse a demora injustificada, e eventual demonstração neste sentido necessariamente demandaria dilação probatória, o que é vedado nos estreitos limites do mandado de segurança. IX - Não se vislumbra nenhum prejuízo para a administração na suspensão dos processos de aposentadoria voluntária, já que os recorrentes estão afastados de suas funções. X - Agravo interno improvido.’ (AgInt no RMS 58.568/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).
    ‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. AUTORIDADE INSTAURADORA. COMPETÊNCIA. LEI DISTRITAL 837/1994. ANÁLISE DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF, POR ANALOGIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULITÉ SANS GRIEF. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. […] 3. É pacificado no âmbito do STJ que o excesso de prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief. […] 6. Recurso Especial não provido.’ (REsp 1762489/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 16/11/2018).
    Por fim, a utilização de provas emprestadas, desde que regularmente produzida no processo de origem, não acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar por violação do direito ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido:
    ‘ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. APOSENTADORIA. CASSAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÕES DISCIPLINARES. OCORRÊNCIA. […] 4. Possível a utilização de prova emprestada no processo administrativo disciplinar desde que sejam atendidos os requisitos legais e assegurada a garantia do contraditório ao acusado, pressupostos estes que restaram respeitados nos autos. […] 7. Ordem denegada, com a revogação da liminar proferida pelo antecessor do relator. Agravo regimental prejudicado’. (MS 20.968/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 29/06/2020). 
    ‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PORTARIA DE INSTAURAÇÃO. IRREGULARIDADES. DESCRIÇÃO PORMENORIZADA. DESNECESSÁRIA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PROVAS. REQUERIMENTO INDEFERIDO. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. […] III - Possível a utilização de prova emprestada no processo administrativo disciplinar desde que seja assegurada a garantia do contraditório ao Acusado. Verifica-se, in casu, que o processo administrativo disciplinar foi instruído com a ouvida de testemunhas, na presença do Impetrante e de seu Advogado. [...] VII - Agravo Interno improvido’. (AgInt no RMS 60.208/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) 
    Esclareço, outrossim, que a decisão que se pretende cassar é com base no art. 932, inciso III, c.c. o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015, não trazendo a parte qualquer motivo hábil para sua anulação. 
    Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno. 
    É como voto.” (eDoc. 42, fls. 2 a 4). 
    Verifica-se, na espécie, que o ora recorrente deixou de impugnar especificamente a motivação da decisão acima reproduzida, notadamente quanto à ausência de nulidade tão somente pela mora na conclusão de processo administrativo disciplinar, porquanto a aplicação da sanção administrativa se deu dentro do prazo prescricional; e à inexistência de nulidade pela utilização de provas emprestadas regularmente produzidas no processo de origem. 
    Com efeito, a leitura da petição do presente recurso ordinário (eDoc. 48, fls. 1 a 21) revela que a parte recorrente não demonstrou o desacerto do acórdão ora recorrido, tampouco alegou qualquer razão suficiente a ensejar sua reforma, tendo se limitado a atacar o alegado ato coator, reproduzindo os mesmos argumentos aduzidos na exordial do mandamus impetrado perante o STJ (eDoc. 1, fls. 3 a 19).
    Ressalto que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RMS nº 32.472-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, 25/2/19 – grifei). 
    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. [...]. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido” (RMS nº 35.463, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 9/5/18 – grifei). 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 31.779/DF, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 14/6/13 – grifei). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 30.379-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/5/12). 
    Tendo em vista que o ora recorrente descumpriu o dever processual de infirmar os fundamentos nos quais se amparou o acórdão questionado, impõe-se o não conhecimento do presente recurso. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 1º de novembro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli 
Relator
Documento assinado digitalmente